Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelo autor e pelo banco requerido que, na ação ajuizada pelo autor, em razão da ocorrência do chamado “Golpe do Motoboy”, objetivando a declaração de inexistência de débitos e a restituição de valores, assim como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o juízo de origem rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido e julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 14.350,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta reais) ao autor, a título de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Do recurso do autor: as questões em discussão consistem em saber: (i) se houve culpa exclusiva do banco, por não ter demonstrado a segurança do sistema e a impossibilidade de vazamento de dados e porque as transações eram incompatíveis com o perfil do consumidor; (ii) se a fraude constitui fortuito interno; (iii) se configurado o dano moral; e (v) se o art. 82, §2o, do CPC é aplicável à hipótese. Requer o autor a inversão do ônus da prova e a condenação do requerido à indenização de R$28.700,00 por danos materiais e ao pagamento de compensação por danos morais.
3. Do recurso do requerido: as questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente, se o banco é parte ilegítima; (ii) no mérito, se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro como excludente da responsabilidade do banco, caracterizando fortuito externo; e (iii) se houve falha de segurança do banco. Requer o banco a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, no mérito, o julgamento de improcedência dos pedidos do autor.
4. Das contrarrazões do requerido: o requerido alega que houve perda do objeto do recurso do autor, pois foram restituídas as quantias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Do efeito suspensivo: nos Juizados Especiais, o recurso em regra tem efeito meramente devolutivo, e a concessão de efeito suspensivo somente é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica na hipótese em análise.
6. Da perda do objeto do recurso do autor: ao contrário do que afirma o banco requerido, não há evidência nos autos da restituição de quantias ao autor, que, instado a se manifestar, informou que não houve qualquer restituição. Preliminar de não conhecimento pela perda do objeto que se rejeita.
7. Do conhecimento parcial do recurso do autor: não há interesse recursal quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, vez que já deferido pelo juiz de origem.
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva: a legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o STJ, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Do mérito: no âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC). 9.1. A atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno (Súmula 479 do STJ).
10. A parte autora foi vítima da fraude conhecida como golpe do motoboy. Aplica-se, no caso, a Súmula n.o 28 das TUJ do TJDFT, revisada. (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa). 10.1. É evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e os dados pessoais da vítima, tendo em vista que entraram em contato por intermédio do seu número de telefone, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços do recorrente, nos termos do art. 14 do CDC. 10.2. Não obstante não ser possível o bloqueio da transação Pix realizada por aparelho cadastrado, o uso fraudulento do cartão desviou o padrão de uso e consumo do recorrido e o banco requerido, apesar de bloquear algumas transações anteriores às autorizadas, por violação de segurança ou suspeita de fraude, autorizou transações por cartão e por Pix ocorrida posteriormente às transações bloqueadas, sem tentar entrar em contato com o consumidor.
11. Não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança do sistema do banco, motivo pelo qual a instituição financeira deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao consumidor, observada a culpa concorrente deste. Nesse sentido, Acórdão 1901294.
12. A falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do recorrente. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, deve-se levar em consideração que o ato ilícito teve início a partir da conduta de terceiro. Nesse sentido, Acórdão 1894865.
13. No âmbito dos juizados especiais não há condenação em honorários sucumbenciais na sentença (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Recurso do requerido conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida. Recorrentes condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. [i]
____________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 17, art. 82, §2o; Lei 9.099/1995, art. 43, art. 46 e art. 55; CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 479/STJ; TJDFT, Súmula n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência; Recurso Inominado 0704585-85.2024.8.07.0020, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, Publicado no PJe: 23/08/2024; Recurso Inominado 0773212-90.2023.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 31/07/2024.